Tribunal: TJMT
Processo: 1019458-37.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019458-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (ADVOGADO), GABRIEL CARDOSO COELHO - CPF: 047.071.141-80 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), G. D. S. N. - CPF: 107.132.731-35 (VÍTIMA), DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ - CPF: 049.077.771-67 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 018.875.271-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIAN RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 060.990.671-24 (VÍTIMA), WILLIAN FERREIRA BASTO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALVES FEITOSA - CPF: 045.713.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORUGO MARTINS MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
DEMONSTRADO INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT –
SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS –
PRISÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – DELITO PERPETRADO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AMEAÇA DE TESTEMUNHAS –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO – ENUNCIADO N. 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT).

Demonstrado o periculum libertatis em elementos do caso concreto, diante da gravidade do delito revelada pelo modus operandi empregado, que demonstra a elevada periculosidade do paciente, especialmente pelo delito ter sido perpetrado em contexto de organização criminosa, além do risco efetivo de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT), mostrando-se necessária a prisão para garantir a ordem pública, além da necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, uma vez que se teve notícias de ameaça de testemunhas após a prática delitiva.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Gabriel Cardoso Coelho
,
apontando como autoridade coatora o juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

O impetrante interpôs a presente ação constitucional

argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso preventivamente em 2.9.2022, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, contudo, assevera que ele é vítima e não suspeito do delito em apreço.

Sustenta que não há razão para a manutenção da custódia cautelar, pois não há qualquer dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e nem sequer há indícios suficientes de autoria delitiva, pois não ficou demonstrada a participação do favorecido na ação delitiva, pelo contrário, afirma que foi inclusive alvejado com um tiro.

Argumenta nesse sentido que ‘Este foi o motivo de Gabriel ser preso, somente porque uma pessoa alegou sem NENHUMA PROVA CONTUNDENTE que Gabriel teria chamado Adrian para o local, sendo que nas outras conversas de whatsapp, apontam indubitavelmente que os outros suspeitos chamaram a vítima para o local do crime, assim como no inquérito policial, sendo até contraditório, pois o INQUÉRITO REALATA QUE O GABRIEL TERIA SIDO A VÍTIMA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, e depois de ter sido alvejado por um tiro, passou de vítima para suspeito de dissimulação’ – Id. 144815652, p. 11.

Ressalta sobre a excepcionalidade da prisão e que não se faz necessária no presente caso, considerando especialmente os bons predicados pessoais do beneficiário, como primariedade, bons antecedentes, e que possui residência fixa e trabalho lícito, bem como aduz ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, pleiteia a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se medidas cautelares diversas (Id. 144815652). (...)” –
Id. 144988657, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações da autoridade apontada como coatora (Id. 144988657).

As informações foram devidamente prestadas e juntados documentos (Id. 145242699).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 146197687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Gabriel Cardoso Coelho
, preso cautelarmente desde 1º.9.2022, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Dessume-se dos autos que foi formulado perante o Juízo
a quo
pedido de revogação da prisão, em 3.9.2022, o qual foi indeferido por subsistirem os motivos que deram ensejo à custódia cautelar e por entender que são insuficientes a aplicação de medidas cautelares alternativas no presente caso.

Em decorrência disso, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional visando a revogação da prisão preventiva, ao argumento, em suma, de que não estão presentes os requisitos legais exigidos, e nem mesmo ficou demonstrada a autoria delitiva.

Além disso, alega sobre a desnecessidade da manutenção de segregação no caso em apreço, ressaltando os bons predicados pessoais do beneficiário e a possibilidade de aplicar as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

No entanto, verifico que a pretensão liberatória não comporta provimento.

Nota-se que o juiz de primeiro grau, após verificar a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), além do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, a fim de garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), decretou a custódia cautelar do paciente, a qual foi mantida posteriormente.

Saliento, em relação ao requisito do
fumus comissi delicti
, que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Sendo assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial – no sentido de que não ficou demonstrada a participação do paciente na ação delitiva, que ele também foi alvejado com um tiro e também é vítima,
etc.
–, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no
Enunciado n. 42
:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Conquanto o impetrante alegue que o favorecido não participou da empreitada criminosa e que inclusive foi alvejado com um tiro no momento do delito, aduzindo que inicialmente apurou-se que ele também seria vítima, verifica-se dos autos que tal acontecimento se deu porque, no dia dos fatos, ele estava sentando na mesa do estabelecimento comercial junto com o ofendido, ocasião em que chegou o executor do crime efetuando disparos e acabou atingindo também o paciente.

No entanto, durante as investigações, foi apurado que o delito em comento teria ocorrido em contexto de organização criminosa – autointitulada de Comando Vermelho –, e o beneficiário, juntamente com Geovanny, teriam sido responsáveis por atrair a vítima até o local do crime.

Portanto, observa-se que de fato há indícios suficientes de autoria delitiva, que autoriza a custódia cautelar, de modo que a sua efetiva participação ou não na ação criminosa será apurada durante a instrução processual conforme mencionado.

Ademais, no tocante ao requisito do
periculum libertatis,
observo que este encontra-se amplamente demonstrado na decisão combatida. A imprescindibilidade da medida segregatícia encontra amparo nas peculiaridades do caso concreto, especialmente para
resguardar a ordem pública
, diante da
gravidade em concreto da conduta
, levando-se em consideração, principalmente, o
modus operandi
empregado, o qual demonstra a elevada periculosidade do paciente.

Consta do decreto constritivo que o crime ocorreu, em tese, em contexto de organização criminosa e a ação ocorreu de forma premeditada, em que o ora paciente teria atraído a vítima para uma “emboscada”, convidando-a para ingerir bebida alcoólica em um bar e sentando-se com ela no local, até que os demais envolvidos – executores do delito –, chegassem, momento em que já chegaram efetuando os disparos de arma de fogo, até mesmo “disparo encostado”.

Constata-se do
decisum
ainda que a prisão cautelar se faz necessária diante do
risco concreto de reiteração delitiva
, considerando que todos os acusados respondem a outros procedimentos criminais. Sobre o paciente, a autoridade apontada como coatora ponderou nas informações prestadas neste
writ
que
“também figura como acusado na ação penal n. 0012059-64.2019.8.11.0004/2ª V. Crim. Barra do Garças, no qual há sentença condenatória, não transitada em julgado, pelos delitos tipificados no art. 2º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa); art. 129, caput, do CP; art. 65, caput, da Lei n. 9.605/98 e art. 244-B, do ECA, tornando evidente o risco de reiteração delitiva e a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão”
– Id. 145242699, p. 5.

Com efeito, as circunstâncias fáticas do caso em comento revelam a gravidade concreta da ação ilícita e, portanto, justifica a prisão preventiva, sem perder de vista o efetivo risco de reiteração delitiva.

Nesse ponto, este egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado n. 6 do TJMT).

Portanto, entendo que neste momento, se colocado em liberdade, o beneficiário encontrará estímulo para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, bem como se mostra ineficaz a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois incorreu, em tese, em nova prática delitiva, até mesmo com envolvimento de organização criminosa, do qual já foi condenado, embora não transitada em julgado a condenação, acima exposto.

Convém ressaltar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Impende consignar ainda que a autoridade acoimada de coatora motivou a prisão preventiva por
conveniência da instrução criminal
e
assegurar a aplicação da lei penal
, sob os seguintes argumentos:

“(...) após a prática do delito, os acusados realizaram uma sequência de atos para acobertar a autoria delitiva e as participações, inclusive coagindo a testemunha Cecília conforme termo de depoimento em sede policial: ‘a depoente recebeu uma ligação (...) e deste momento em diante não quer mais continuar com seu depoimento, pois teme por sua vida,(...).’

O fato de os representados pertencerem à ORCRIM também constitui fator concreto que demonstra a necessidade de acautelamento provisório, com vistas à preservação de testemunhas e demais provas. (...)”
– Id. 145242699, p. 3.

Diante de todo o exposto, conclui-se que realmente ficaram evidenciados os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Destaco que é entendimento sedimentado na jurisprudência, inclusive no âmbito deste Tribunal, que os predicados pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para dar ensejo à revogação da prisão cautelar – Enunciado n. 43, TJMT.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022